Tribunal: TCU
Processo: 024.935/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11914/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela admissão de servidor após a validade editalícia do concurso público com amparo em decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que prorrogou a validade do certame até a ocorrência do trânsito em julgado daquela Ação; Considerando que, em casos do gênero, o TCU compreende, de forma pacificada em sua jurisprudência, que os atos devem ser considerados ilegais, ante a inobservância do prazo de validade editalício, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto amparada por decisão judicial, a exemplo dos Acórdão 4830/2021-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), 3.492/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.014/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 9.274/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 5.048/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 1.106/2020-TCU-Plenário (relatora Ministra Ana Arraes), 8.779/2020-Segunda Câmara (de minha relatoria), 4.747/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo), 8.137/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.909/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 13.911/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 8.670/2021-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; Considerando que não houve trânsito em julgado da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, cabendo à unidade jurisdicionada acompanhar o deslinde daquele processo e adotar as medidas pertinentes quanto ao que ali for decidido; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso II, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato em exame, sem prejuízo de esclarecer que a relação contratual está mantida enquanto amparada por decisão judicial, e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 024.935/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Flavio Anastacio de Lima (XXX.150.185-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) determinar à Caixa Econômica Federal que: a.1) acompanhe o deslinde da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 e adote as medidas pertinentes quanto ao que ali for decidido; a.2) no prazo de trinta dias, disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; b) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), à Caixa Econômica Federal, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.